Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728852-23.2020.8.07.0001 APELANTE: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR APELADO: RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES DESPACHO Considerando a curta distância entre as demais regiões administrativas e a de Brasília, indefiro o pleito sob id 55021862. Intimem-se. Brasília/DF, 23/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator